Tribunal: TJPA
Processo: 0008040-38.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008040-38.2018.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO JHONLENON DE SOUSA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTO MÉDICO APTO A CONFIGURAR MEIO DE PROVA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O REFERIDO BOLETIM MÉDICO COLACIONADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, os quais, conjugados, são aptos a autorizar a condenação do apelante, sobretudo quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma

que no dia dos fatos ele a agrediu,
o que foi
corroborado pelo documento médico acostado aos autos, admitido como meio de prova válido em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.
2)

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os motivos e as circunstâncias do delito, pois

ele agrediu a vítima por motivo fútil, no aniversário do primeiro ano da filha de ambosl, justificando a exasperação da sanção basilar.
3)
DECOTE DA AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. Já tendo sido o motivo fútil considerado na primeira etapa dosimétrica para exasperar a sanção basilar, deve ser afastada a incidência da circunstância agravante referente ao mesmo motivo, em observância ao princípio
non bis in idem

4)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RESTANDO REDIMENSIONADA A REPRIMENDA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
FRANCISCO JHONLENON DE SOUSA BARROS
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Capanema que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, a ausência de provas de materialidade delitiva, bem como a insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, motivo pelo qual requereu sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal ou o afastamento da agravante referente ao motivo fútil, por configurar
bis in idem
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja reduzida a sanção basilar, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pela improvimento do apelo.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“no dia 10 de julho de 2018, a Vitima JAQUELINE BORGES RIBEIRO compareceu à Unidade Policial para relatar que foi vitima de agressão pelo Denunciado FRANCISCO JOHNLENON SOUSA BARROS, seu ex-companheiro. Segundo a narrativa, no dia 16 de junho do ano corrente, a Vitima estava organizando o aniversário da filha do casal e na ocasião, o Denunciado puxou com violência seu cabelo, pois já tinha passado da hora do inicio do aniversário e os convidados ainda não tinham chegado. Após o término da festa, a vitima estava sentada ao lado de sua cunhada e alguns parentes do Acusado, momento em que este lhe proferiu os seguintes termos TU É MUITO FALSA, TU NÃO VALE NADA, TU NÃO PRESTA! TU DISSE QUE NÃO QUERIA A CÁSSIA NO ANIVERSÁRIO E TAVA BATENDO FOTO COM ELA ". Ato continuo, o Denunciado deu um tapa no rosto da vitima, que estava com sua filha no colo, e seguiu desferindo socos em sua cabeça, tendo cessado as agressões porque o tio do mesmo lhe tirou de cima da mesma. Após as agressões, o Acusado se dirigiu até a residência onde o filho da vítima estava e pegou o celular da mesma das mãos dele e quebrou todo o aparelho, ficando este inutilizável.

A vitima declarou que era agredida com frequência pelo Acusado e que a relação era muito dificil.”

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática dos
delitos de lesão corporal no contexto de violência doméstica, art. 129, §9º, do CP.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que a alegação trazida pelo apelante, de ausência de provas de materialidade delitiva e insuficiência de provas aptas a sustentar sua condenação não merece guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime imputado ao recorrente está demonstrada através do boletim de ocorrência de ID 13990937 - Pág. 7 e pelo documento médico de ID 13990937 - Pág. 37.

Neste ponto, ressalta-se que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
no édito condenatório, nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a materialidade do crime de lesão corporal, caso ausente exame de corpo de delito, pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico, consoante previsão do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06.

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pela juiz
a quo
,
de que o apelante cometeu o crime de lesão corporal que lhe foi imputado
,
consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima, lesionando-a na face,
conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da mesma na fase policial, ID 13990937 - Págs. 9/11, e em juízo, em consonância com o aludido boletim médico, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima JAQUELINE BORGES RIBEIRO, por ocasião do seu depoimento na fase judicial, afirmou que no dia do fato era aniversário de um ano de idade de sua filha, sendo que na ocasião o acusado queria convidar alguns de seus “amigos”, mas a depoente se opôs em virtude dos mesmos serem usuários de entorpecentes, o que tornaria inadequada a presença de tais indivíduos na festa infantil que seria realizada. Porém, por ter sido contrariado, o réu violentamente puxou o cabelo da depoente e, mesmo assim, levou tais “amigos” ao evento, sentando-se um pouco distante de onde se encontrava a vítima e a criança. Todavia, momentos depois, o acusado saiu de onde estava e veio na direção da depoente, sentando-se na frente dela e, após xingá-la, desferiu um tapa em seu rosto, tendo a ofendida tentado se defender, mas o acusado ainda assim desferiu socos e chutes contra a ofendida que, frise-se, ainda se encontrava com a criança no colo. A família interferiu e fez cessar as agressões, no entanto, o acusado retornou e, visualizando o filho da depoente com o celular desta nas mãos, o qual era novo e estava com duas prestações pagas, o tomou do menor e jogou contra o chão, quebrando-o.

Logo,

inexistem nos autos elementos de prova que
possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o documento médico colacionado aos autos, que atesta as lesões sofridas pela vítima, e o aludido depoimento, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório ora vergastado.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, da análise dos autos, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, em que pese alguns equívocos, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os motivos e as circunstâncias do delito, pois ele agrediu a vítima por motivo fútil e durante o aniversário do primeiro ano da filha de ambos, circunstâncias judiciais que justificam a fixação da sanção basilar em
02
(dois) anos de detenção.

Ausente atenuantes.

Por outro lado, tendo em vista que o motivo fútil foi considerado na primeira etapa dosimétrica para exasperar a sanção basilar, deve ser afastada a circunstância agravante referente ao mesmo motivo, em observância ao princípio
non bis in idem
. Logo, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, a sanção definitiva
restou redimensionada em 02 (dois) anos de detenção.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 22/05/2024